Tribunal: STF
Processo: RHC 249803
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTONOMIA. ART. 5º, § 19, DA LEI Nº 11.340, DE 2006. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 940.547/SP (e-doc. 43).



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeira instância determinou a imposição de medidas protetivas de urgência contra o recorrente, consistentes em: i) afastamento e proibição de ingressar no lar onde reside a ofendida, ii) proibição de aproximar-se; iii) de manter contato e iv) de frequentar o local de trabalho da vítima. Em 22/07/2024, negou pedido de revogação das medidas impostas (e-doc. 13, p. 12).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 30). Na sequência, a defesa protocolou o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção das medidas protetivas de urgência. Afirma que inquérito instaurado para apurar suposta violência foi arquivado, não existindo risco à integridade física da vítima. Destaca a falta de contato do pai com a filha, em razão da proibição de aproximação do recorrente com a vítima.



    5. Busca a revogação das medidas protetivas de urgência.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo de primeira instância determinou a aplicação de medidas protetivas de urgência contra o recorrente e em favor da vítima, com a fundamentação a seguir:



    “As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha são cabíveis em face do(a) requerido(a) Fábio José da Silva, envolvido(a) em fato descrito pela vítima Elaine Cristina Santana da Silva, em tese, passível de subsunção à Lei Maria da Penha. Ademais, da análise sumária do depoimento da vítima, denota-se indícios de eventual violência física/psíquica contra a vítima mulher, em ambiente doméstico ou familiar, salientando-se que a diretriz primordial da Lei Maria da Penha é a prevenção. Assim, em razão dos fatos descritos, aplico as seguintes medidas protetivas de urgência em face do(a) requerido(a) Fábio José da Silva: 



    1) Afastamento e proibição de ingressar no lar onde reside a ofendida Elaine Cristina Santana da Silva, podendo o(a) averiguado(a) levar consigo os objetos de trabalho e de uso pessoal; Ato contínuo, fica determinada a recondução da vítima ao lar onde reside, após o afastamento do(a) requerido(a); 



    2) Proibição de aproximar-se da vítima Elaine Cristina Santana da Silva e de seus familiares, fixando-se o limite mínimo de 100 metros de distância entre esta e o(a) requerido(a); 



    3) Proibição de manter contato com a vítima Elaine Cristina Santana da Silva, por qualquer meio de comunicação ; e 



    4) Proibição de frequentar o local de trabalho da vítima Elaine Cristina Santana da Silva.



    Noutro giro, quanto ao pedido de fixação formal de alimentos, ao menos nestes autos criminais, por ora, não há elementos para tal análise adequada desde já (binômio necessidade/possibilidade), porém, salientando-se que, caso necessário, poderá tal pleito ser dirimido perante o Juízo Cível adequado. 



    Intime-se primeiro a vítima sobre as medidas impostas ao (à) requerido(a), orientando-a para que, em caso de violação às proibições a ele(a) impostas, tome as cautelas necessárias à sua integridade física e comunique imediatamente à autoridade policial. (...)” (e-doc. 10, p. 1; grifos adicionados)



    7. Posteriormente, ao denegar o pedido de revogação das medidas protetivas de urgências impostas contra o recorrente, destacou a persistência dos motivos ensejadores, e o fato de a vítima haver manifestado-se pela manutenção das medidas (e-doc. 13).



    8. Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça entendeu ser prudente a permanência das medidas, em acórdão assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIADOMÉSTICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS Alegação de arquivamento do inquérito. Pedido de revogação das medidas protetivas, vez que o paciente não tem mais contato com a vítima e sofre coação ilegal em sua liberdade de locomoção. Descabimento. Palavra da vítima que merece posição de destaque no contexto probatório. O prazo das medidas protetivas é, hoje, o prazo de sua necessidade, tendo em vista as inovações trazidas pela Lei no. 14.550/2023. Ordem denegada.” (e-doc. 4, p. 2)



    9. O STJ, no ato coator, confirmou o entendimento das instâncias antecedentes, destacando a inexistência de ilegalidade na manutenção das medidas. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “Busca-se a revogação das medidas protetivas impostas contra o paciente para a proteção da vítima.



    Colhe-se do acórdão (e-STJ fls. 20/23): 



    O Juízo a quo, em decisão suficientemente fundamentada, e baseado na palavra da vítima, houve por bem fixar medidas protetivas consistentes em: “1) Afastamento e proibição de ingressar no lar onde reside a ofendida Elaine C. S. da S., podendo o(a) averiguado(a) levar consigo os objetos de trabalho e de uso pessoal; Ato contínuo, fica determinada a recondução da vítima ao lar onde reside, após o afastamento do(a) requerido(a); 2) Proibição de aproximar-se da vítima Elaine C. S. da S. e de seus familiares, fixando-se o limite mínimo de 100 metros de distância entre esta e o(a) requerido(a); 3) Proibição de manter contato com a vítima Elaine C. S. da S., por qualquer meio de comunicação; e 4) Proibição de frequentar o local de trabalho da vítima Elaine C. S. da S.”. 



    Requerida a revogação, assim decidiu a digna Autoridade apontada como co atora: 



    “Petição de fls. 80-84: Atendendo ao que dispõe a recente alteração do artigo 19da Lei n.º 11.340/2006, com a inclusão do §6º (nova redação dada pela Lei n.º 14.550/2023), verifica-se que, no caso concreto, a vítima já foi intimada pessoalmente, inclusive em data recente (fl. 75), e já manifestou expressamente o seu interesse na manutenção das medidas protetivas de urgência a ela já impostas neste feito anteriormente. Assim, tendo em vista a natureza jurídica autônoma das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha (§ 5º As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência), em tese, as quais podem ser concedidas independentemente do processo principal, e não há propriamente um limite legal de prazo para sua vigência, podendo ser mantidas enquanto a situação assim recomendar ("§ 6º as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes"), e à vista ainda da diretriz primordial da prevenção, e observada a manifestação do Ministério Público de fls. 79 e 91, indefiro a nova reiteração de pedido da Defesa, ficando novamente mantidas as medidas protetivas de urgência neste feito, ao menos por ora.”3 



    Pugna o paciente pela revogação das medidas protetivas, alegando que está dormindo em seu caminhão, eis que impedido de usar o lar em que convivia com a vítima e de visitar sua filha, vizinha desse imóvel. 



    Contudo, ante os fatos narrados, avulta a necessidade da manutenção das medidas protetivas, para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. 



    Cabe salientar que nos crimes envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima merece posição de destaque no contexto probatório. Nesse sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça: 



    “A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu.” (STJ AgRg no AR Esp nº. 864.133/MT, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Órgão Julgador: Sexta Turma, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data de Publicação: 01/08/2017, p. 05-06). 



    Por fim, o prazo das medidas protetivas é, hoje, o prazo de sua necessidade, tendo em vista as inovações trazidas pela Lei no. 14.550/2023 (art. 19 § 6º da Lei 11.340/2006).



    De início, cumpre ressaltar que, nos termos dos §§ 3º e 5º do art. 19 da Lei n. 11.340/2006, o juiz, a pedido da ofendida, ouvido o Ministério Público, poderá conceder novas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio. Tais medidas protetivas "serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência" e vigorarão enquanto perdurar a o risco. 



    Em outras palavras, "as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm natureza de tutela inibitória, com índole satisfativa, e, portanto, independem de eventual instauração de ação penal e prescindem da fixação de prazo para sua validade, perdurando sob a cláusula rebus sic stantibus" (Informações Complementares à Ementa - AgRg no HC n. 893.551/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). 



    No caso, como visto, as medidas protetivas foram mantidas pelo Tribunal estadual para a proteção da integridade física e psicológica da vítima, que teria manifestado expressamente o interesse e a necessidade de receber tais proteções. O contexto foi avaliado pelo Ministério Público e pelo Magistrado, e concluíram no sentido de que as medidas deveriam continuar, tendo em vista a permanência do risco à vítima, não havendo, portanto, constrangimento ilegal. 



    Nesse sentido: (...)” (e-doc. 43, p. 2-4; grifos nossos)



    10. Com a Lei nº 14.550, de 2023, foi inserido o § 5º no art. 19 da Lei 11.340, de 2006, cujo teor revela a autonomia das medidas protetivas de urgência, isto é, estas podem ser implementadas independentemente de registro de boletim de ocorrência, da instauração de inquérito policial ou de processo criminal e, até mesmo, da tipificação penal da violência.



    11. Como desdobramento lógico da autonomia mencionada, o § 6º do art. 19 da Lei Maria da Penha, também inserido pela Lei nº 14.550, de 2023, prevê que “as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”.



    12. Desse modo, nota-se que não há prazo determinado para as medidas, tampouco vinculação a inquérito, processo ou cumprimento de pena. O que importa é estar evidenciada situação de perigo à suposta vítima de violência doméstica, pouco importando, como dito, estar, ou não, configurado ato criminoso.



    13 Assim, apesar do arquivamento de inquérito policial, consideradas a autonomia das medidas protetivas de urgência e a demonstração da necessidade de sua manutenção, a fim de evitar possível situação de violência física ou psicológica, não vislumbro constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem.



    14. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto a necessidade e adequação das medidas protetivas fixadas na origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 2. O magistrado de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 3. A avaliação sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas demanda exame de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 172.182-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA FIXADA EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS. ART. 22, III, a e b, da Lei 11.340/2006. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, NÃO ADMITIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. I – O recorrente pretende a revogação da medida protetiva aplicada na ação de separação de corpos movida contra ele, consistente no seu afastamento, por uma distância mínima de trezentos metros, da sua ex-companheira e das testemunhas envolvidas naquele processo. II – A discussão sobre a inidoneidade das provas e a equivocada valoração do conjunto probante exigem aprofundada dilação probatória, a qual não se mostra possível em sede de habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano. III – Caberá ao juízo natural da causa o exame detido do conjunto fático-probatório dos autos, para, ao fim do procedimento cautelar, decidir pela mantença ou não das medidas restritivas impostas ao recorrente, não podendo esta Suprema Corte substituir-se àquela instância. IV – Recurso ordinário desprovido.”



    (RHC nº 108.560/MS, Rel. Mi. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 09/08/2011, p. 15/09/2011; grifos nossos)



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



     Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator